Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700535-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NERIS DA CONCEICAO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento (ID 67746186), com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA NERIS DA CONCEIÇÃO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos ação de conhecimento n. 0729124-57.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência (ID 60801086). A agravada interpôs agravo interno (ID 68436631) contra decisão monocrática exarada por esta Relatoria (ID 67857066). Sobreveio petição por parte da agravada, requerendo a desistência do agravo interno interposto (ID 71496952), ante a prolação da sentença nos autos principais (ID 234042991). Intimada a se manifestar acerca da desistência anunciada (ID 71645811), a agravante deixou transcorrer o prazo, sem manifestação (ID 72065692). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil1 incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno2 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que foi proferida sentença definitiva nos autos de origem, com base no art. 487, inciso I, do CPC3, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 223409700 – autos originários): Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que preconiza o art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, como ele é beneficiária da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade de pagamento, a teor do artigo 98, § 3o, do CPC. Considerando-se que a tutela de urgência foi concedida pelo E. TJDFT, mantenho-a, até que se opere o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator